Tribunal: TJDFT
Processo: 0731295-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731295-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VIVIANE DA SILVA RABELO ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo banco executado, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0707817-65.2024.8.07.0001) iniciada por VIVIANE DA SILVA RABELO ARAUJO. A decisão agravada afastou a alegação de excesso de execução para homologar valor da dívida (R$ 65.874,34) e determinar o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente (R$ 15.171,34), nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, apresentada por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB (ID 235012159). O valor cobrado pela exequente é de R$ 65.874,34, assim composto (ID 231588605): R$ 50.000,00 relativos à multa cominatória fixada na decisão de tutela antecipada; R$ 703,00 referentes aos honorários sucumbenciais de 20% fixados no acórdão de ID 231027410; e R$ 15.171,34 correspondentes à restituição dos valores descontados da conta corrente da autora pelo banco executado, mesmo após a prolação da sentença de ID 207520413. Alega a parte executada excesso de execução no valor de R$ 15.222,84, ao argumento de que não estaria obrigada à devolução dos valores descontados da conta bancária do exequente, por ausência de condenação expressa nesse sentido na sentença concessiva da tutela antecipada (ID 207520413). Informou ter efetuado o pagamento do valor incontroverso de R$ 50.703,00. Requereu a procedência da impugnação e a condenação em honorários sucumbenciais sobre o excesso cobrado. Intimada, a exequente se manifestou, defendendo a higidez do cálculo apresentado ao ID 231591402 - 231591404 e o cabimento da restituição, diante do descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida. O valar incontroverso de R$ 50.703,00 foi entregue à exequente (ID 239494224). É o suficiente relatório. Decido. Sem razão a parte executada. A tutela antecipada deferida nos autos determinou, de forma clara e objetiva, a imediata interrupção dos descontos realizados na conta bancária da autora, sob pena de multa diária. Contudo, restou comprovado nos autos que, mesmo após a intimação da decisão judicial, o réu persistiu com os descontos, em evidente afronta à ordem judicial (ID 189181322 - 207520413). Ainda que a sentença não contenha comando expresso quanto à restituição dos valores descontados, tal providência decorre diretamente do inadimplemento da ordem judicial e do princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e enriquecimento sem causa, nos termos dos artigos 186 e 884 do Código Civil. Conforme decidido na sentença, o réu está obrigado a abster-se dos descontos e a se sujeitar às consequências jurídicas decorrentes do descumprimento, entre elas, como corolário da sentença, a restituição dos valores indevidamente apropriados. Assim, não vislumbro vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou a exequente, motivo pelo qual as acato como razão de decidir. Diante disso, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente para fixar o valor principal da dívida em R$ 65.874,34, posicionado em 03/04/2025 (ID 231591402 - 231591404). Considerando o pagamento parcial realizado pela parte executada no importe de R$ 50.703,00, o feito deverá prosseguir quanto ao valor remanescente de R$ 15.171,34, posicionado em 03/04/2025 (anote-se). Rejeito, portanto, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. Intime-se a exequente para atualizar o valor da dívida remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, considerando o valor ora homologado e os reflexos do art. 523, § 1o, do CPC. Sobrevindo a planilha e considerando o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, proceda-se o bloqueio SISBAJUD em desfavor do executado. Cumpra-se”. (ID 244329596.) - g.n. No agravo, o banco executado requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a confirmação da medida para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 15.171,34, por ausência de condenação expressa no título executivo. Em suas razões, o agravante sustenta ter a agravada iniciado execução pleiteando o total de R$ 65.874,34, composto por multa cominatória (R$ 50.000,00), honorários (R$ 703,00) e a restituição de R$ 15.171,34, referente a descontos realizados em conta corrente após a sentença. Relata, no entanto, existir excesso de execução em relação a restituição dos valores, aduzindo não existir condenação expressa na sentença nesse sentido. Afirma a necessidade de o cumprimento de sentença se ater aos estritos limites do título executivo judicial, o qual condenou o banco a obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar descontos e fixar multa para o caso de descumprimento, sem existir no título executivo qualquer condenação à obrigação de pagar a quantia de R$ 15.171,34 a título de restituição dos valores descontados. Conclui, assim, ter a decisão agravada extrapolado os limites da execução ao determinar o pagamento de valores não previstos no título, configurando o excesso alegado e violando a coisa julgada. (ID 74409822.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora obteve decisão em tutela antecipada determinando a interrupção de descontos em sua conta bancária, sob pena de multa diária (ID 189181322), sendo confirmada pela sentença de mérito e em grau de recurso. ((ID 207520413.) Na sequência, a agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença visando o pagamento da quantia de R$ 65.874,34, composta pela multa cominatória pelo descumprimento (R$ 50.000,00), pelos honorários sucumbenciais (R$ 703,00), acrescido da quantia da R$ 15.171,34, correspondentes à restituição dos valores descontados após a ordem judicial de interrupção de descontos. Nesta sede, o banco executado se insurge contra a decisão agravada, a qual admitiu o prosseguimento quanto à restituição dos valores descontados (R$ 15.171,34), alegando ausência de condenação expressa no título executivo para devolução das parcelas descontadas. Nesse particular, a despeito de a argumentação da parte alegar a adstrição do valor da execução ao título executivo, a pretensão ignora a consequência lógica e jurídica do título executivo judicial. Isso porque, imposta pela sentença ordem judicial impedindo a realização de descontos em conta corrente e, sobrevindo o desconto indevido, a execução do título requerendo a restituição dos valores constitui decorrência direta e corolário da sentença. Além disso, a restituição dos valores não representa "inovação" ou “ampliação” do título exequendo, mas sim o exato restabelecimento das partes ao estado anterior pela ordem descumprida, sendo uma consequência de uma imposição anterior, da qual a parte detinha ciência, revela a necessidade da restituição por ato ilícito praticado pelo banco (continuidade dos descontos vedados judicialmente). Verifica-se, ainda, uma contradição interna na narrativa do agravante, pois reconhece o descumprimento da ordem (tanto que pagou a multa cominatória), mas defende seu direito de reter os valores descontados por essa mesma desobediência, atentando contra o princípio da boa-fé objetiva invocado na decisão agravada. A respeito do tema, o sistema jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que protege a coisa julgada como garantia fundamental (art. 5o, XXXVI, da CF) e estabelece o princípio da adstrição da execução aos limites objetivos do título (art. 502, 503 e 509, §4o, do CPC), também se fundamenta na vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de reparação integral do dano decorrente de ato ilícito, conforme os artigos 884 e 186 do CC. A interpretação desses dispositivos deve ser realizada de forma sistemática, buscando a máxima efetividade da tutela jurisdicional e a observância da boa-fé objetiva, os quais devem nortear a conduta das partes em todas as fases do processo. Desta feita, conforme ressaltou a decisão recorrida, embora a sentença não contivesse comando expresso de restituição, a providência decorre diretamente do inadimplemento da ordem judicial imposta pelo título executivo e do princípio da boa-fé objetiva. De outro lado, permitir ao executado, após descumprir deliberadamente uma ordem judicial, retenha valores obtidos com a desobediência – pagando apenas a multa cominatória pelo descumprimento – significaria não apenas validar seu enriquecimento ilícito, mas também chancelar a violação ao impedimento imposto pela ordem judicial, tornando os efeitos da tutela concedida ineficaz. Nesse sentido: “(...) O julgado não violou os princípios da segurança jurídica ou adstrição, já que se limitou a harmonizar a interpretação da decisão recorrida com os cânones da boa-fé objetiva. Não houve inovação dentro dos termos da sentença. O acórdão concluiu que a decisão sempre abarcou a condenação pelos encargos locatícios, o que não implica em enriquecimento ilícito do exequente, já que a obrigação discutida foi considerada devida. 5. Não prospera a alegação de que o acórdão ignorou os elementos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial. O julgado reconheceu a existência de condenação (an debeatur) cujo valor exato (quantum debeatur) pode ser definido em fase de liquidação de sentença. 6. O embargante repete a argumentação apresentada em contrarrazões e pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegue a existência de vício. (...)". (0713904-24.2021.8.07.0007, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 31/03/2025.) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 13:12:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador